Tribunal: STF
Processo: HC 240874
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. PRETENSA MITIGAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.5.2024, por Júlio César Teixeira Campos, advogado, em benefício de E de O, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus 
n. 841.577/MG em 23.10.2023.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 3.8.2009, pelo juízo da Vara Única da comarca de Perdões/MG (Ação Penal n. 0113873-84.2009.8.13.0499) à pena de seis anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito então previsto no art. 214 c/c a al. c do 
art. 224 do Código Penal (atentado violento ao pudor). Narrou-se na denúncia:



    “Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 6 de fevereiro de 2009, por volta de 3.00 horas, na BR 381, Km 679, neste município, o indigitado constrangeu a vítima J de S S, de apenas 15 anos, a praticar ato libidinoso diverso da conjunção carnal, mediante violência e grave ameaça.



    Segundo se noticia, no dia dos fatos o indiciado e a vítima viajavam num ônibus da Viação São Cristóvão, sentido São Paulo- Divinópolis, sendo certo que logo no início da viagem, o increpado levantou-se de onde estava sentado, acomodando-se na poltrona ao lado da ofendida.



    Aproveitando-se que a luzes do veículo foram apagadas, o indigitado aproximou-se cada vez mais da vítima, espremendo-a na lateral do ônibus, sendo que em determinado momento retirou o pênis para fora das vestes, agarrou a mão da adolescente e forçou-a a acariciar o referido órgão genital até que saísse um líquido que sujou suas mãos.



    Amedrontada, chorando e sem forças para reagir ante a violência e grave ameaça, a ofendida somente foi socorrida quando da parada do veículo, já que avisou o motorista, que por sua vez acionou a Polícia Rodoviária Federal” (e-doc. 4). 



    3. Em 30.11.2010, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas gerais negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente. Esta a ementa do acórdão:



    “RECURSO EM LIBERDADE – RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL – PRECEDENTS DO STF – SÚMULA 7 DO TJMG – PRESUNÇÂO DE INOCÊNCIA – COMPATIBILIDADE. Nos termos do precedente da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça réu preso durante toda a instrução criminal e mantendo a sentença condenatória a custódia pelos próprios fundamentos da condenação, já não há falar de apelação em liberdade, o que de resto encontra-se cristalizado na Súmula Criminal 7 deste Tribunal, mormente quando os motivos para a segregação provisória persistem, não havendo incompatibilidade entre o princípio da presunção de inocência e o instituto da prisão cautelar, mormente em decorrência de título judicial pendente de recurso. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVO – COERÊNCIA E COMPATIBILIDADE COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS, EM OPOSIÇÃO À SOLTEIRA NEGATIVA DO RÉU – PRETENSA ABSOLVIÇÃO – INADMISSIBILIDADE. A palavra da vítima merece completa credibilidade, sobretudo porque corroborada por todos os outros elementos de convicção contidos nos autos, em contraposição à negativa isolada e inverossímil do apelante, que somente apresentou teses e alegações vazias de fundamento, não existindo nos autos um único motivo tivesse aquela para imputar o crime falsamente a este. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR – IMPOSSIBILIDADE. Não há que se falar em desclassificação do atentado violento ao pudor para a contravenção penal prevista no art. 61 das Contravenções Penais, no ato de se impor a masturbação à vítima, ação que não pode ser confundida com uma simples importunação ofensiva ao pudor. Recurso não provido” (fl. 1, e-doc.6). 



    4. A defesa do paciente opôs embargos declaratórios, rejeitados pela Primeira Câmara Criminal em 15.2.2011. Interpôs recurso especial e recurso extraordinário, inadmitidos pelo Tribunal de origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 72.170/MG, desprovido pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, em 7.6.2019. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma, que, em 15.8.2019, negou provimento ao agravo regimental interposto. Contra esse acórdão a defesa opôs embargos de declaração, rejeitados pela Sexta Turma, em 24.9.2019.



    5. Em 5.2.2020, neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.249.164/MG, ajuizado neste Supremo Tribunal, em benefício do paciente. Contra essa decisão a defesa opôs embargos declaratórios e interpôs agravo regimental. Em 9.3.2020, não conheci do agravo regimental e rejeitei os embargos de declaração. Contra a decisão pela qual não conhecido o agravo regimental a defesa opôs novos embargos declaratórios, igualmente rejeitados em 5.5.2020. 



    6. A sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 26.5.2020 e a execução definitiva da pena teve início em 28.6.2023, quando cumprido o decreto prisional (e-doc. 9). 



    7. Iniciada a execução da pena, a defesa requereu ao juízo da execução criminal o reconhecimento da prescrição da pretensão executória e, subsidiariamente, a mitigação do regime prisional. Em 11.7.2023, o juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de Divinópolis/MG (Execução n. 4400502-70.2023.8.13.0223) indeferiu os pedidos (e-doc. 12). 



    8. Em 8.4.2024, a Câmara Justiça 4.0 do Tribunal de Justiça de Minas Gerais não conheceu do Agravo em Execução Penal n. 1882531-56.2023.8.13.0000, ratificando a decisão do juízo de primeiro grau: 



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA – REGIME PRISIONAL - IMPOSSIBILIDADE – VIA IMPRÓPRIA – RISCO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – NÃO CONHECIMENTO. 



    - Com o trânsito em julgado da condenação, cumpre ao sentenciado requerer pela via adequada da revisão criminal, quando há necessidade de reapreciação da dosimetria da pena aplicada no bojo do processo de conhecimento, e não por meio do agravo em execução penal” (fl. 1, e-doc. 13).



    9. A decisão do juízo da execução criminal foi também objeto do Habeas Corpus n. 1631383-87.2023.8.13.0000, não conhecido pela Nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça mineiro:



    “HABEAS CORPUS – PEDIDO DE REVISÃO DA PENA – MATÉRIA QUE VERSA SOBRE QUESTÃO AFETA A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO PRÓPRIA – IMPOSSIBILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – NÃO CONFIGURAÇÃO. 



    Não se admite Habeas Corpus em substituição ao recurso ou ação adequados, ressalvados os casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício. O Habeas Corpus não se afigura como a via adequada para o exame de matéria que versa sobre questão afeta à sentença penal condenatória já transitada em julgado, passível de impugnação por meio de ação própria, qual seja, a Revisão Criminal” (fl. 1, e-doc. 14). 



    10. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 841.577/MG, não conhecido pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, em 23.10.2023 (e-doc. 16). 



     



    11. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a fixação do regime inicial fechado. 



    Alega que “o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, exclusivamente à vista da hediondez do delito. Todavia, por ocasião do julgamento do HC 111.840, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.12.2013, esse Pretório Excelso declarou, incidenter tantum, por ofensa à garantia constitucional da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5º da CF), a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/1990, com a redação dada pela Lei nº 11.464/2007” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que, “presentes as permissivas do art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal, e ante a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/1990, com a redação dada pela Lei nº 11.464/2007, a manutenção do paciente em regime fechado revela manifesto constrangimento ilegal” (fl. 4, e-doc. 1).



    Ressalta que “a pena-base foi estabelecida no mínimo legal (6 anos), revelando-se totalmente favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Aliás, trata-se de paciente primário, de modo que deve ser o regime inicial abrandado para semiaberto” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Enfatiza que, “além da hediondez do delito, não houve qualquer motivação para embasar a fixação do regime inicial fechado, o que contraria o enunciado de súmula nº 719 desse STF, segundo o qual ‘a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Argumenta que, “se o regime mais severo que a quantidade de pena permitir é admissível tão somente nas hipóteses de motivação idônea, calcada nas circunstâncias descritas no art. 59 do Código Penal, seria um contrassenso valorar negativamente as circunstâncias judiciais sem que isso ensejasse aumento de pena” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante o exposto, requer-se: 



    a) A concessão liminar da ordem, a fim de modificar o regime inicial de cumprimento de pena do paciente para o semiaberto, até o julgamento final do presente Habeas Corpus; 



    b) Seja oficiada a Autoridade Coatora, para que preste informações; 



    c) A oitiva do Ministério Público; 



    d) Ao final, a concessão definitiva da ordem, confirmando-se a liminar para estabelecer o regime inicial semiaberto e, sucessivamente, para afastar os fundamentos referentes à coisa julgada e à hediondez do delito e determinar ao Juízo da Execução que avalie a possibilidade de modificação do regime (súmula 611/STF); 



    e) Seja aproveitado o tempo de pena cumprido como marco para progressão ao regime aberto” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    12. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    13. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 23.10.2023, não conheceu do Habeas Corpus n. 841.577/MG.



    A decisão monocrática transitou em julgado em 31.10.2023.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    14. A ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado em 26.5.2020, quase quatro anos antes da presente impetração, protocolizada neste Supremo Tribunal em 2.5.2024.



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    15. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    16. O pleito de mitigação do regime inicial de cumprimento de pena não foi debatido no Habeas Corpus n. 841.577/MG, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Estes os fundamentos da decisão impugnada:



    “De acordo com a orientação desta Corte, ‘é incognoscível o writ manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça decidir, originariamente, 'as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados’’ (HC n. 689.921/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 14/3/2022). Nesse sentido: (...)



    É certo, no entanto, que, ‘verificada flagrante ilegalidade, deve ser concedido habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP’ (AgInt no REsp n. 1.582.669/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 30/3/2017, DJe 7/4/2017). 



    Ocorre que, no caso, além de o acórdão prolatado em âmbito de apelação já ter transitado em julgado há mais de 3 anos (e-STJ fl. 140), o writ também não comporta conhecimento porque a tese trazida pela defesa nem sequer foi debatida pelo Tribunal de origem. 



    Tal circunstância impede, a toda evidência, a análise da matéria por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal.



    Nesse sentido: (...)



    À vista do exposto, não conheço do writ” (e-doc. 16).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela óbvia supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016) 



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    17. Anote-se inexistir na espécie demonstração de ilegalidade ou teratologia que pudesse conduzir à concessão de habeas corpus de ofício.



    18. Tem-se nos presentes autos que o paciente foi condenado, em 3.8.2009, pelo juízo da Vara Única da comarca de Perdões/MG (Ação Penal n. 0113873-84.2009.8.13.0499) à pena de seis anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 214 c/c a al. c do art. 224 do Código Penal (atentado violento ao pudor). Estes os fundamentos adotados pelo juízo sentenciante na dosimetria da pena e fixação do regime inicial fechado:



    “Na reforma penal a culpabilidade é tida como o fundamento e a medida da responsabilidade penal. A ação é uma atividade que sempre tem uma finalidade. Desta forma, a culpabilidade não contém o dolo ou a culpa em sentido estrito, mas significa, apenas, a censurabilidade da conduta praticada. 



    Assim, na análise da culpabilidade, o dolo e a culpa em sentido estrito não estão nela incluídos, sendo examinados tais elementos subjetivos para a reprovação da conduta incriminada. 



    Considerando a culpabilidade do denunciado que foi intensa, pois tinha plena ciência da ilicitude de seu ato; a conduta social que não é boa; sua personalidade que afigura-se deformada; aos motivos e circunstâncias do delito que não são justificáveis; à necessidade de uma reprimenda que promova efetivamente a recuperação do denunciado fixo a pena base em 6 (seis) anos de reclusão. 



    Não há agravantes nem atenuantes. 



    Torno definitiva a pena em 6 (seis) ANOS DE RECLUSÃO.



    O regime inicial será fechado” (fls. 11-12, e-doc. 5).



    19. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória. É de se anotar que o regime inicial de cumprimento de pena não foi impugnado pela defesa.



    20. Para a definição do regime prisional, devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59 do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva.



    Da leitura da sentença condenatória, verifica-se que o regime inicial fechado não foi fixado com fundamento no § 1º do art. 2º da Lei 
n. 8.072/1990, como afirma o impetrante.



    Na espécie, embora a pena definitiva de seis anos de reclusão, imposta ao paciente pela prática do crime de atentado violento ao pudor, permitisse a fixação de regime prisional mais brando, o reconhecimento de cinco circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação do regime inicial fechado, nos termos do § 3º do art. 33 e do inc. III do art. 59 do Código Penal. 



    21. A conclusão do juízo sentenciante harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 213, § 1º, DO CP. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS GRAVE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA AO CASO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I - A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de, embora a reprimenda ao final tenha sido estabelecida em 8 anos de reclusão, o que, em tese, autorizaria a fixação de regime semiaberto (art. 33, § 2º, b, do CP), outros elementos constantes da sentença condenatória indicaram que o regime inicial recomendado deveria ser o fechado, na linha, aliás, do que preceitua o inciso III do art. 59 do Código Penal. Julgados no mesmo sentido. 



    II - Agravo regimental improvido” (RHC n. 233.445-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 18.12.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)



    5. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro em circunstância judicial desfavorável atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal.



    6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 208.354-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.6.2022).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes descritos nos arts. 140, § 2º, e 148, § 2º, do Código Penal. Pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 4 (quatro) meses de detenção. Regime inicial semiaberto. Possibilidade. Circunstância judicial desfavorável. Consequências do crime. Agravo não provido” (HC n. 202.526-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO INC. III DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 164.716-gR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019). 



    22. Na espécie, os elementos específicos do caso fundamentaram a fixação do regime inicial fechado, em consonância com as Súmulas 
ns. 718 e 719 deste Supremo Tribunal. 



    23. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC 
n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    24. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora